Tribunal: TJPA
Processo: 0035558-90.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035558-90.2010.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, MARILU MICHELLY CRUZ DE BORBA

APELADO: MARILU MICHELLY CRUZ DE BORBA, PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0035558-90.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA 19.047, KARINA RAMOS – OAB/PA 13.749 E ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADOS: MARIA IDALÚCIA DE OLIVEIRA REIS – OAB/PA 19.675, ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387 E ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 19.754

APELADO:

MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ

ADVOGADOS:

RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152 E ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. INEXISTÊNCIA DO SANEMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS

TODOS

CONHECIDOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0035558-90.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA 19.047, KARINA RAMOS – OAB/PA 13.749 E ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADOS: MARIA IDALÚCIA DE OLIVEIRA REIS – OAB/PA 19.675, ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387 E ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 19.754

APELADO:

MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ

ADVOGADOS:

RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152 E ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

interpuseram, cada qual,

Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª

Vara Cível e Empresarial de

Belém-Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
Vistos etc.

MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ
, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Aço de Conhecimento pelo rito ordinário em face de
VILLA DEL REY LTDA e de PLENO TETO CONSTRUTORA E INSCORPORADORA LTDA
, igualmente identificadas nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 027/081.

Este Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 083/084) e o autor comunicou a interposição de Agravo de Instrumento da referida deciso (fls. 087/0100).

As rés, então, foram regularmente citadas e apresentaram contestaço, que foi anexada às fls. 0118/0134, acompanhada dos documentos de fls. 0135/0200, sendo que a autora manifestou-se acerca da contestaço às fls. 0211/0228.

Por fim, a autora protocolou um pedido de Habilitaço de crédito, com fundamento no art. 7º, parágrafo primeiro da lei n.º 11.101/2005 (fls. 0290/0332).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Aço de Conhecimento pelo rito ordinário, em que a autora afirma ter celebrado um contrato particular de promessa de venda e compra de imóvel, cujo objeto era a unidade autônoma 601 do Bloco Marupá do Condomínio Campo Bello Residence, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, n. 9000, bairro Tenoné, nesta cidade.

Ressalta que sempre cumpriu suas obrigações pontualmente, no entanto, a ré no entregou o imóvel no prazo contratual que era 28 de abril de 2011 (parágrafo segundo da cláusula terceira).

Por outro lado, informa que foi comunicada que o empreendimento foi transferido para a empresa PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para: 1) obrigar a ré a concluir a obra até 28 de abril de 2011, sob pena de pagamento de multa diária; 2) condenar a ré a pagar-lhe lucros cessantes mensais no valor de R$1.039,19 (um mil, trinta e nove reais e dezenove centavos) e 3) suspender o pagamento das parcelas vincendas, a fim de que sejam pagas somente quando da entrega da obra.

Enfim, pretende a confirmação da deciso que antecipar os efeitos da tutela, com vistas a obrigar a ré a entregar o imóvel no prazo contratual e condená-la a lhe pagar uma indenização por danos morais e outra por danos materiais, além de suspender o pagamento das parcelas vincendas ou autorizar a consignação das mesmas em Juízo.

De sua parte, as rés apresentaram contestaço arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Villa Del Rey LTDA, uma vez que houve a transferência do empreendimento com a expressa autorização da autora, nos termos da alínea h da cláusula décima quarta do contrato em discussão.

No mérito, alegou que foi deferido o processamento da recuperação judicial da Construtora Villa Del Rey nos autos do processo n. 2010.1.028532-3 em tramitação no Juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca, onde deverá a parte habilitar-se para receber eventual crédito. Anotando que inclusive já foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial.

Ademais, revelou que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em virtude da demora para a obtenção da licença ambiental fornecida pela Prefeitura Municipal de Belém, razão pela qual prorrogou-se o prazo de entrega da obra em seis meses, nos termos do parágrafo segundo da cláusula terceira do ajuste.

Observa, ainda, que foi a autora que no cumpriu o acordo, na medida em que deixou de pagar as parcelas a partir de setembro de 2010, além do que, contestou a existência dos danos materiais e morais pleiteados na petição inicial.

Inicialmente, é oportuno observar que a contestaço é tempestiva, na medida em que a petição de fls. 0116 foi juntada em 22 de agosto de 2012, conforme carimbo de fls. 0115 verso e a peça de defesa protocolada em 18 de agosto de 2011.

Verifica-se dos autos, que a autora celebrou com a Construtora Villa Del Rey LTDA o contrato particular de promessa de venda e compra de imóvel (fls. 030/042), tendo como objeto a unidade autônoma 601 do Bloco Marupá do empreendimento Condomínio Campo Bello Residence, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 9000, no bairro do Tenoné, nesta cidade.

Consta, também, no contrato celebrado entre as partes, que o preço do imóvel foi pactuado em R$88.464,82 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e que a obra deveria ser concluída até 28 de abril de 2011 (parágrafo segundo da cláusula terceira), entretanto, as alíneas
a
e
b
permitiam a prorrogação do prazo em razão do excesso de chuva, falta de materiais, greves trabalhistas e demora para emissão de licenças de construção e ambientais.

Ocorre que, em 29 de março de 2010, a Plenoteto Construtora e Incorporadora ltda informou à autora que adquiriu da empresa Villa Del Rey ltda o empreendimento Campo Bello Residence e todos os direitos e obrigações referentes aos contratos celebrados entre ela e os promitentes compradores (fls. 057/058).

Ora, o contrato celebrado entre as partes autoriza expressamente a cessão,
in verbis:

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA DECLARAÇO DO PROMITENTE COMPRADOR: O PROMITENTE COMPRADOR declara que:

(...)

g) Está ciente e concorda que a PROMITENTE VENDEDORA poderá a qualquer tempo, fazer parceria com outra incorporadora para realização do empreendimento CONDOMÍNIO CAMPO BELLO RESIDENCE;

h) Está ciente e concorda que a PROMITENTE VENDEDORA poderá a qualquer tempo transferir a incorporação imobiliária do CONDOMÍNIO CAMPO BELLO RESIDENCE para uma SPE – SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, nos termos da legislação vigente;

Percebe-se, assim, que apesar da autora ter autorizado a transferência da incorporação imobiliária no autorizou a exclusão da responsabilidade da promitente vendedora e nem a Construtora Villa Del Rey provou a exclusão total de sua responsabilidade, portanto, entendo ser a mesma solidariamente responsável por eventuais prejuízos causados aos consumidores e, consequentemente, rejeito a preliminar de sua ilegitimidade passiva.

No caso concreto, é fato incontroverso que o réu no concluiu o empreendimento no prazo contratual, limitando-se a justificar o atraso da obra em razão da demora para emissão de licença ambiental, o que prolongaria o referido prazo.

Ocorre que, nossos tribunais têm reiteradamente decidido que no é considerado caso fortuito ou força maior a ocorrência de chuvas ou a falta de mão de obra e, ainda, as graves eventualmente ocorridas e demora a aquisição de licenças necessárias, seno vejamos:

(...)

Desta forma, a alta competitividade do mercado, a crise financeira que assola o país, eventuais greves, problemas climáticos ou a inadimplência dos consumidores no são considerados como caso fortuito ou força maior, ao revés, são riscos do empreendimento, que no podem ser divididos com o promitente comprador.

De outra banda, cabe ressaltar que, em tese, é lícita a cláusula contratual de tolerância para entrega de imóvel em construção,
tendo em vista fatores externos que podem influir na execuço do empreendimento, conforme decisões reiteradas de nossos tribunais.

Todavia,
in casu,
entendo abusivas as cláusulas de prorrogação previstas nas alíneas
a
e
b
do parágrafo segundo da cláusula terceira, uma vez que no especificam o prazo de tolerância admitido, permitindo a prorrogação indefinida da entrega do imóvel em virtude de hipóteses que sequer são considerados pela jurisprudência como caso fortuito ou força maior.

Portanto, restou cabalmente demonstrada a mora dos réus que no entregaram o imóvel prometido a venda até o esgotamento do prazo contratual que era 28 de abril de 2011, consequentemente, respondem as mesmas por perdas e danos, nos termos do art. 389 do Código Civil Brasileiro.

Aliás, em demandas desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que há presunção de prejuízo ao consumidor, senão vejamos:

(...)

No caso concreto, a autora pretende receber a título de lucros cessantes, a quantia mensal de R$1.039,19 (um mil, trinta e nove reais e dezenove centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel, no entanto, o valor usual estabelecido pela jurisprudência para a hipótese de atraso na entrega do imóvel é de 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel ,
in verbis
:

(...)

Desta forma, no havendo prova bilateral do valor de mercado do imóvel, deve-se considerar 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel, devidamente atualizado, mensais a título de lucros cessantes.

Por outro lado, impõe-se a improcedência do pedido de entregar o imóvel adquirido à autora, uma vez que empreendimentos desta natureza necessitam da expedição de alvará e licenças para serem habitados, além do que, sendo o contrato bilateral, a sua manutenção depende da contraprestação da outra parte, logo a autora também deve manter o pagamento das prestações.

Por fim, a autora, ainda, pretende receber uma indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do imóvel, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o simples atraso na construção de imóvel prometido a venda no acarreta, por si só, dano moral, senão vejamos:

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora somente para condenar o réu a lhe pagar lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, mensais desde 28 de abril de 2011 até a efetiva entrega do imóvel, acrescido de correção pelo IGP M e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data em que a parcela seria devida, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, devem ser compensados os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 21
caput
do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.” ( Pje ID

1963578,páginas 1-8)

Sentença atacada por Embargos de Declaração interpostos por
MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ

cujas razões estão assentadas no PJe ID 1963579, páginas 2-13.

Recurso julgado improcedente. ( PJe ID 1963582, páginas 1-2).

As

razões recursais de
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
estão dispostas no PJe ID 1963580, páginas 2-6. E, ao final, requer:

“ 2- DO PEDIDO

Dessa forma, requer a recorrente à V. Excelências que, em analisando os termos de suas razões:

1)

Dê total provimento ao recurso, ara que a ação seja julgada totalmente improcedente, condenando a Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios;

2)

Contudo, caso assim não se entenda, que a indenização mensal a ser paga à Apelada seja proporcional ao que esta pagou, ou seja, 0,5%(meio por cento) sobre R$ 30.000,00(trinta mil reais);

3)

Que tais parcelas sejam convertidas para quitação da parcelas ainda em aberto, por compensação.”

As razões recursais de
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
estão localizadas no PJe ID 19633581, páginas 2-11. E, ao final, requerendo a reforma da sentença e da verba honorária correspondente.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

1963586, páginas 1-11).

Recurso Adesivo interposto por
MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ

cujas razões estão expostas no PJe ID 1963587, páginas 1-18, arguindo como ponto fulcral a nulidade do julgado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0035558-90.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA 19.047, KARINA RAMOS – OAB/PA 13.749 E ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADOS: MARIA IDALÚCIA DE OLIVEIRA REIS – OAB/PA 19.675, ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387 E ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 19.754

APELADO:

MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ

ADVOGADOS:

RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152 E ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal das Apelações Cíveis e Adesivo interpostos: Positivo.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- a questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- o almejo dos danos morais exige dilação

probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- inexistência da fase estrutural do litígio e

- ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum

que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar

audiência/decidir a organização e saneamento

do artigo 357 do Código de Processo Civil,

instala a inequívoca nulidade

dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às

partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

De outro giro, vejo que
MARILU MICHELLY DA SILVA CRUZ
aduz danos morais

em duas etapas:
in re ipsa
e a extensão propriamente dita.

Matéria de cunho dilatório que exige a devida instrução probatória, daí identificar o elenco à produção,
in verbis:

“ 5.2. a autora protesta por todos os meios de prova admitidos, especialmente

o depoimento pessoal da ré, inquirição de testemunhas a serem oportunamente arroladas, a requisição e/ou exibição judicial de documentos, perícia etc.” ( PJe ID 1963566, página 28).

Ora, o julgador nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados e tampouco oportunizou às Apelantes o

acertado rebate eis que, também, requereram provas,

indiferença essa que remete à afronta do princípio do devido processo legal

e do contraditório,
inequivocadamente.

Realço, ainda, que as partes não foram cientificadas quanto à intenção de julgar antecipadamente à lide e tampouco deram concordância ao ato,

fato que igualmente afronta os princípios acima versados a ensejar a n
ulidade do texto combatido a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento

é para conhecer dos Recursos de Apelação Cível

e o Adesivo mas para cassar a sentença eis que nula de pleno direito, segundo

fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados,

o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/05/2024